Tribunal: STF
Processo: HC 95172
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
   QUALIFICADO. FATOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE REAL.
   DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito tratada neste habeas
   corpus diz respeito ao possível constrangimento ilegal sofrido
   pelo paciente devido à falta de fundamentação adequada no decreto
   de prisão preventiva.
2.      O decreto de prisão preventiva, na
   realidade, se baseou em fatos concretos observados pelo juiz de
   direito na instrução processual, notadamente a perversidade da
   conduta do paciente que, segundo a denúncia, teria cumprido
   ameaça de morte anteriormente feita à vítima por suposta cobrança
   de dívida.
3.      Houve fundamentação idônea à manutenção da
   prisão cautelar do paciente, não tendo o magistrado se limitado a
   afirmar que a prisão seria mantida apenas em razão da gravidade
   do crime supostamente perpetrado pelo paciente.
4.      Há justa
   causa para o decreto de prisão quando se aponta, de maneira
   concreta e individualizada, fatos concretos que induzem à
   conclusão quanto à necessidade de se assegurar a ordem pública, a
   conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei
   penal.
5.      A circunstância de o paciente ser primário e ter
   bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao
   decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos
   e condições previstas no art. 312, do CPP (HC 83.148/SP, rel.
   Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
6.      Habeas corpus
   denegado.